Tribunal: TJES
Processo: 5028442-73.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão julgador: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia; Urgência
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028442-73.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: FLAVIANO DAROS e outros
RELATOR(A):
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM SUPORTE CIRÚRGICO E TRATAMENTO ADEQUADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA Nº 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FACULDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. INCLUSÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Flaviano Daros
em face do
Município de Serra
, objetivando sua transferência para unidade hospitalar com suporte cirúrgico para drenagem, bem como a realização do tratamento necessário à patologia apresentada, além de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para determinar a transferência do autor para unidade hospitalar adequada e assegurar o tratamento necessário, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Inconformado, o Município interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, a nulidade da sentença em razão do indeferimento da inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda e, subsidiariamente, requerendo o direcionamento da obrigação ao ente estadual, à luz do Tema nº 793 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se a sentença deve ser anulada para inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda ou, alternativamente, se a obrigação de fazer deve ser direcionada exclusivamente ao ente estadual, em razão das regras de repartição administrativa de competências no Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos pelas prestações de saúde, tampouco impõe, em toda e qualquer hipótese, o direcionamento da obrigação exclusivamente ao ente responsável pela execução administrativa do serviço. A definição quanto ao ente incumbido do cumprimento da obrigação constitui faculdade conferida ao magistrado, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Além disso, não há nulidade decorrente do indeferimento da inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo, porquanto inexiste demonstração de prejuízo processual. A tutela de urgência foi regularmente cumprida pelo Município, tendo sido posteriormente confirmada pela sentença, circunstância que evidencia a efetividade da prestação jurisdicional e afasta qualquer utilidade prática da pretendida anulação do feito.

Eventual discussão acerca da repartição interna de competências ou do ressarcimento entre os entes federativos deverá ser solucionada na esfera administrativa ou mediante ação própria, não podendo servir de óbice ao imediato atendimento do direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A responsabilidade solidária dos entes federativos pelas prestações de saúde não impõe a inclusão de todos os entes no polo passivo da demanda nem o direcionamento obrigatório da obrigação conforme a repartição administrativa de competências, competindo ao magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto, definir a forma de cumprimento da obrigação, sem prejuízo do posterior ressarcimento entre os entes públicos.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal; art. 46 da Lei nº 9.099/95; art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

PROJETO DE VOTO

I – RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Município de Serra
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Flaviano Daros
, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para condenar o ente municipal a providenciar a transferência do autor para unidade hospitalar adequada ao tratamento de seu quadro clínico, bem como assegurar o tratamento necessário à patologia apresentada, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que o Juízo de origem indeferiu equivocadamente a inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda. No mérito, requer o direcionamento da obrigação ao ente estadual, sustentando que o tratamento pleiteado insere-se na esfera de média e alta complexidade, cuja execução incumbiria ao Estado, nos termos do Tema nº 793 do Supremo Tribunal Federal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

II – VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, não merece provimento.

A sentença examinou adequadamente as questões suscitadas, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, os quais passam a integrar o presente voto, acrescendo-se apenas as considerações a seguir.

Não prospera a alegação de nulidade decorrente do indeferimento da inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda.

Ainda que se admita a discussão acerca da possibilidade de emenda da petição inicial, verifica-se que o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da decisão proferida pelo Juízo de origem.

Com efeito, a tutela de urgência foi regularmente cumprida pelo Município, sendo posteriormente ratificada pela sentença, circunstância que evidencia a efetividade da prestação jurisdicional e afasta qualquer utilidade prática na pretendida anulação do feito.

Também não merece acolhimento a alegação de que a obrigação deveria ter sido direcionada exclusivamente ao Estado do Espírito Santo.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 793 da repercussão geral, assentou que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, competindo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, bem como determinar eventual ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro.

Todavia, a referida tese não impõe que o direcionamento seja realizado obrigatoriamente em todas as demandas, tampouco afasta a legitimidade de qualquer dos entes federativos para responder isoladamente perante o cidadão.

Ao contrário, a solidariedade permanece íntegra perante o usuário do sistema de saúde, constituindo o direcionamento mecanismo voltado precipuamente à organização administrativa da execução da obrigação e à disciplina do ressarcimento entre os entes públicos.

No caso concreto, a manutenção da condenação exclusivamente em face do Município não afronta a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo porque o próprio ente municipal providenciou o cumprimento da tutela de urgência deferida no curso do processo.

Eventual discussão acerca da repartição administrativa de competências ou do ressarcimento pelos custos suportados poderá ser deduzida posteriormente entre os entes federativos, não sendo admissível que tal controvérsia administrativa comprometa a efetividade do direito fundamental à saúde assegurado ao jurisdicionado.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou prejuízo decorrente da manutenção da sentença, impõe-se sua confirmação.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões ora expendidas.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Amanda Lourenço Sessa

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)